Tribunal: TJSP
Processo: 0007781-84.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ROUBO – AUTORIA DELITIVA PROVADA – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a subtração de coisa alheia móvel, mediante o emprego de grave ameaça e violência, de rigor o édito condenatório – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA BEM DOSADA – REGIME ADEQUADO – NÃO PROVIMENTO DO APELO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007781-84.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante VICTOR DA
CUNHA SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso defensivo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007781-84.2018.8.26.0344 -Voto no 51.368
FLS. 2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 0007781-84.2018.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA - 1a VARA CRIMINAL
JUIZ SENTENCIANTE: LUIS AUGUSTO DA SILVA CAMPOY
APELANTE: VICTOR DA CUNHA SOUZA
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ROUBO AUTORIA DELITIVA PROVADA CONDENAÇÃO
BEM LANÇADA. Suficientes os elementos probatórios a
demonstrar a subtração de coisa alheia móvel, mediante o emprego
de grave ameaça e violência, de rigor o édito condenatório
CONDENAÇÃO MANTIDA
PENA BEM DOSADA

REGIME ADEQUADO NÃO PROVIMENTO DO APELO.
V O T O No 51.368
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 267/269, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal
movida pela JUSTIÇA PÚBLICA para condenar VICTOR DA CUNHA SOUZA à pena de
4 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 11
dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao disposto no artigo 157, caput,
do Código Penal.
Apela o réu alegando inocência; aduz que foi condenado com
base nas provas colhidas na fase investigativa, o que é vedado; pede a sua absolvição;
requer a desclassificação do delito para furto; pleiteia a fixação da basilar no piso e o
abrandamento do regime de cumprimento da carcerária, nos termos do artigo 387, § 2o,
do CPP (fls. 270/276).
O recurso foi processado e arrazoado pelo Ministério Público
(fls. 281/291).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer pelo
improvimento do recurso (fls. 321/335).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007781-84.2018.8.26.0344 -Voto no 51.368
FLS. 3
É o Relatório.
Consta da denúncia (fls. 1/2) que no dia 26 de abril de 2018,
por volta das 16h08min, na Rua Engenheiro Columbano Epinghaus, no 132, Marília/SP,
VICTOR DA CUNHA SOUZA, subtraiu para si, com emprego de violência e grave
ameaça, um aparelho celular Samsung Galaxy J1 (auto de exibição e apreensão fl. 14
e auto de avaliação fl. 36), pertencente a Thiago Martins Fonseca.
O acusado Victor, quando ouvido na delegacia (fl. 8), admitiu a
prática delitiva, dizendo que “deu uma doideira e assim, deu dois socos no moleque e
pegou o celular dele”. Em juízo, o réu se retratou, afirmando que subtraiu o celular da
vítima, puxando-o das suas mãos; negou ter ameaçado ou agredido o ofendido (fl. 238).
No entanto, a negativa da grave ameaça e da violência em
sede judicial ficou isolada das provas reunidas nos autos.
Com efeito, o ofendido Thiago alegou que estava no ponto
de ônibus, quando foi abordado pelo acusado Victor, que exigiu a entrega do seu
aparelho celular, ameaçando-o de morte; aduziu a vítima que em seguida o réu
começou a agredi-lo, desferindo socos contra a sua cabeça e arrancou o seu celular das
suas mãos, evadindo-se do local em poder da res; salientou Thiago que comunicou os
fatos para policiais militares, que saíram em diligência e conseguiram localizar o réu em
poder do seu aparelho celular; aduziu o ofendido que prontamente reconheceu Victor
como o autor do assalto, bem como o telefone apreendido em poder dele como sendo de
sua propriedade (fl. 7).
Apesar de o ofendido Thiago não ter sido ouvido em juízo
(desistência da oitiva fl. 235), suas palavras foram integralmente confirmadas pelas
declarações dos policiais militares, especialmente pelas palavras do militar Enio, ouvido
em juízo (fl. 230).
Com efeito, os militares Rogério (fl. 6) e Enio (fl. 5 e fl.
230) salientaram que foram acionados via Copom, para atender ocorrência de roubo de
um celular; asseveraram as testemunhas que em contato com a vítima Thiago, esta lhes
disse que foi abordada pelo assaltante, que a agrediu com socos na cabeça e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007781-84.2018.8.26.0344 -Voto no 51.368
FLS. 4
subtraiu o seu celular; ressaltaram os agentes da lei que o ofendido lhes forneceu as
características físicas do criminoso, sendo que após diligências nas imediações
localizaram o réu Victor, cujas características físicas coincidiam com aquelas aludidas
pelo ofendido e, realizada busca pessoal, apreenderam o aparelho celular subtraído em
poder do sentenciado; narraram os policiais que o réu Victor confessou a prática
criminosa, esclarecendo que pretendia trocar o aparelho por entorpecentes; afirmaram
os depoentes que em seguida o ofendido Thiago chegou no local da abordagem do
réu Victor e o reconheceu imediatamente como autor do roubo, bem como o
celular apreendido em seu poder como de sua propriedade.
Sem fundamento a alegação da defesa de que réu teria sido
condenado exclusivamente com base em provas produzidas na fase investigativa.
Contrariamente
ao
alegado
observa-se
que
houve
jurisdicionalização da prova.
Com efeito, o fato de a oitiva da vítima não ter se repetido em
juízo não enfraquece o conjunto probatório reunido nos autos, pois o policial militar Enio
durante a audiência (fl. 230), além de confirmar que o sentenciado foi o autor do roubo e
que apreendeu o celular subtraído em seu poder, ressaltou que a apropriação do bem se
deu mediante violência, frisando que o ofendido estava com machucados na orelha
em razão dos socos desferidos pelo sentenciado durante o roubo do celular.
Registre-se que as palavras das vítimas merecem especial
respaldo nos crimes cometidos na clandestinidade, mormente no caso em que em
nenhum momento ficou demonstrado que o ofendido tivesse a intenção de incriminar o
acusado injustamente.
Esse é o entendimento é predominante na jurisprudência:
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais valiosa
peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o
agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição
qualificada a contribuir com o juízo na realização do justo
concreto” (Extinto TACrim/SP Apelação Criminal no 1.036.841-3,
Rel. Des. Renato Nalini).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007781-84.2018.8.26.0344 -Voto no 51.368
FLS. 5
“A vítima é sempre pessoa categorizada a reconhecer o agente,
pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência, suportou o
prejuízo e não se propõe acusar inocente, senão que procura
contribuir como regra para a realização do justo concreto”
(Extinto TACrim; Apelação Criminal no 1.071.263/0, Rel. Juiz Renato
Nalini).
“No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é
sumamente
valiosa,
pois,
incidindo
sobre
proceder
de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros
culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes”
(JTACrim 90/362).
Ademais, na hipótese as declarações do ofendido foram
integralmente corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares Rogerio e Enio, que
detiveram o réu em flagrante delito, em poder do celular roubado.
Não se olvide que os depoimentos dos policiais valem como
prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores públicos,
no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem
corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto
probatório. Além disso, “A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).
Cumpre destacar que, como é sabido, a apreensão da coisa
roubada em poder do agente, gera contra ele presunção de certeza em relação a autoria,
invertendo o ônus da prova, impondo-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e
inverossímil, situação dos autos, transforma a presunção em certeza e autoriza o desate
condenatório.
Tampouco seria hipótese de desclassificação do delito para
furto, uma vez que fartamente demonstrado o emprego de violência para a subtração
da res, pois o réu golpeou o ofendido com vários socos provocando machucados
em sua orelha até que conseguiu arrancar o celular das suas mãos.
Por outro lado, não há que se falar em ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007781-84.2018.8.26.0344 -Voto no 51.368
FLS. 6
consumação, pois apesar de não ter havido a posse mansa e desvigiada do bem
subtraído, o roubo se consuma no momento da inversão da posse, cessadas a violência
e a grave ameaça empregadas, justamente a hipótese dos autos.
Nesse sentido pacificou entendimento o C. Superior Tribunal
de Justiça, inclusive com a edição da recentíssima Súmula no 582:
“Súmula 582 - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da
posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata
ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a
posse mansa e pacífica ou desvigiada.” (Súmula 582, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)
Destarte, não há se falar em absolvição, pois a convicção do
juízo a quo encontrou lastro no conjunto probatório apresentado, que se mostra
conclusivo e em consonância com a dinâmica dos fatos. Dar guarida à versão do
apelante seria dar as costas ao óbvio, em total afronta ao bom-senso.
Da reprimenda:
O magistrado a quo fixou a basilar no mínimo legal, ou seja, 4
anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, no piso.
Na segunda etapa da individualização a reprimenda foi
agravada na fração de 1/6, pela reincidência (condenação anterior com trânsito em
julgado por furto fls. 122, 139), resultando 4 anos e 8 meses de reclusão, além do
pagamento de 11 dias-multa, no piso.
Por outro lado, não ficou configurada a confissão espontânea,
aquela feita sem intervenção de fatores externos, fruto de arrependimento sincero e da
lealdade processual, com o intuito de auxiliar nas investigações.
Pelo contrário, o réu foi preso em flagrante delito em poder da
res, de sorte que seria impossível negar a prática delitiva. No entanto, quando ouvido em
juízo, embora tenha admitido a subtração do celular, negou veementemente o emprego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007781-84.2018.8.26.0344 -Voto no 51.368
FLS. 7
de grave ameaça e violência, não obstante fartamente demonstradas nos autos.
Portanto, não houve confissão.
Aliás, não resta a menor dúvida que o réu procura se beneficiar
com a redução da reprimenda, sem, no entanto, agir com qualquer espontaneidade ou
sinceridade, não configurando a atenuante.
O regime inicial fechado é o único adequado ao caráter
repressivo e preventivo da reprimenda, sendo inviável o abrandamento, considerando
que o réu é reincidente, revelando que não assimilou a terapêutica penal, tanto que
persiste na empreita delitiva. Somem-se a isso as circunstâncias em que cometido o
delito, mediante violência contra o ofendido que foi golpeado com socos durante a
consecução do delito, evidenciam maior gravidade da conduta e a alta periculosidade do
agente, fatores que exigem resposta enérgica, com a qual não é compatível solução
mais branda.
Nesse sentido já decidiu o excelso Supremo Tribunal Federal:
“Justificada fixação do cumprimento inicial da pena imposta em
regime fechado em face da periculosidade do agente decorrente
da prática de roubo com duas qualificadoras (uma das quais foi o
emprego de arma), constrangendo-se as vitimas a permanecerem
no veículo roubado ainda que por curto espaço de tempo,
máxime em vista da crescente onda de assaltos a mão armada e
de crimes violentos que assola o país. 'Habeas Corpus'
indeferido” (HC 70557, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira
Turma, Ement Vol -01729-02 PP-00240).
E, também, o colendo Superior Tribunal de Justiça:
RHC. PENA-BASE E REGIME PRISIONAL. 1. A quantificação da
pena-base no mínimo legal não impõe necessariamente o regime
prisional mais brando, apesar da identidade de critérios legais de
aplicação daquela e fixação deste (Código Penal, arts. 33, § 3o, 59
e 68). 2. A gravidade do crime e a periculosidade do agente, são
circunstâncias aptas a autorizar a preterição de um regime mais
brando (semi-aberto) para o mais rigoroso (fechado). 3.
Precedentes do STF - HC 75.508/SP e 70.557/SP. 4. Recurso
improvido (RHC 9293/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES,
SEXTA TURMA).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007781-84.2018.8.26.0344 -Voto no 51.368
FLS. 8
Finalmente, não é o caso de aplicar a regra do artigo 387, §2o,
do Código de Processo Penal (detração penal), pois tal benefício não se confunde com
progressão de regime; ademais, essa matéria deve ser analisada pelo Juízo da
Execução, competente para tanto e que dispõe de elementos suficientes para apreciação
do pleito.
Nessas circunstâncias, nega-se provimento ao apelo
defensivo.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator